Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002191-14.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO ALVES DE ARAUJO - CPF: 824.157.301-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002191-14.2020.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

RENATO ALVES DE ARAUJO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO – DEMANDA QUE SE INSURGE EXCLUSIVAMENTE SOBRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA MADURA JULGAMENTO DE IMEDIATO – CÁLCULOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que, por via reflexa, faz com que a conclusão da complexidade por necessidade de perícia seja afastada e anulada a sentença, com a análise do mérito da demanda, com base no artigo 1013, § 3o, I do NCPC, estando a “causa madura”.

No mérito o cálculo inerente à recuperação de consumo se mostra escorreito, estando o mesmo calcado no art. 130, IV da Resolução no 141/2010 da ANEEL, não merecendo, destarte, quaisquer reparos.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e no mérito julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela competência desta Justiça especializada, vez que desnecessária a produção de prova pericial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre fatura de recuperação de consumo, onde a Recorrente se insurge exclusivamente sobre os cálculos então realizados pela concessionária a este título.

A sentença monocrática declarou a incompetência do Juízo
a quo
em razão da complexidade da causa que necessita de realização de prova pericial. No entanto, não compartilho do mesmo entendimento, tendo em vista que, o lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde da causa, portanto, desnecessária qualquer perícia para análise do pleito.

Diante de tal ponto, é caso de anulação da sentença proferida, e afastando-se a complexidade, e, nos moldes do artigo 1013, § 3o, I do NCPC, entendo que a causa está madura e carece apenas de análise das provas já colacionadas aos autos, sem maiores dificuldades, de onde, passo à análise do mérito neste momento.

Extrai-se do petitório inicial que a parte Reclamante recebeu visita técnica em sua residência, acompanhou a inspeção que apurou irregularidade na apuração de consumo, inclusive apontando que assinou o TOI realizado na ocasião, porém, recebeu fatura de recuperação de consumo no montante de R$ 4.265,68, da qual reputa ser indevida.

Saliento, insurge o autor, exclusivamente sobre a forma de elaboração de cálculos da concessionária, defendendo que os mesmos deveriam tomar por base a média de consumo dos últimos seis meses após a inspeção então realizada.

Pois bem.

Conforme juntado pelo próprio Recorrente, este recebeu carta da concessionária acusando a forma em que se apurou o consumo a ser recuperado. No caso, adotou-se o critério da carga instalada, em que se encontra guarita no art. 130, IV da Resolução no 141/2010 da ANEEL.

Em que pese as razões da parte Recorrente, tenho que não houve qualquer irregularidade por parte da concessionária, não se tratando a norma em que fundamenta sua elaboração de cálculo em dispositivo ilegal.

Pelo contrário, a mesma é aceita na jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO. ALTERAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO. PROVA DOS AUTOS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 130, IV, RESOLUÇÃO No 414/2010-ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RAZÕES DE ORDEM TÉCNICAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

Sendo a prova dos autos confiável, seja quanto à irregularidade na medição, consistente em desvio de energia elétrica, seja quanto à queda do consumo, apresenta-se legal o procedimento de recuperação de receita, correta a incidência do artigo 130, IV, Resolução no 414/2010-ANEEL, como critério de cálculo.

Derivando a suspensão do fornecimento de energia elétrica não apenas do débito correspondente à recuperação de consumo, mas a razões de ordem técnica, não se pode falar em ilegalidade na conduta da concessionária, descabidos danos morais a tal título. (Apelação Cível, No 70080677263, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 13-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A MENOR. EVIDENCIADO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CUSTO ADMINISTRATIVO. ARTS. 130, IV e 131 DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. I - Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade, com a análise metrológica e o histórico do consumo, comprovada a adulteração do medidor de energia na unidade consumidora, e a responsabilidade do usuário. Ainda que assim não fosse, a responsabilidade do usuário pela guarda e conservação do equipamento, nos termos do art. 167 da Resolução no 414/10 da ANEEL. II - Recuperação do consumo com base no disposto no art. 130, IV, da Resolução no 414/10 da ANEEL. III - Observância dos arts. 131, caput, da Resolução no 414/2010, e 1o, da Resolução Homologatória no 1.058/2010, da ANEEL, para a avaliação do custo administrativo. Apelação desprovida.(Apelação Cível, No 70069927051, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 02-08-2017)

Assim, mostra-se escorreita a forma de apuração então utilizada pela concessionária, não merecendo quaisquer reparos, o que implica na improcedência da demanda, vez que devida a dívida
sub judice
.

Por fim, saliento que a improcedência ainda se mostra evidente quando o próprio autor confessa que assinou termo de confissão de dívida sobre a fatura de recuperação de consumo, do qual não restou comprovado qualquer vício de consentimento sobre o mesmo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia, porém, no mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, pelo fato de que o mérito da ação fora julgado em primeiro momento nesta fase de recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Alerto ainda que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados como protelatórios e advir daí os consectários legais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020